Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JHONATAN DOS SANTOS MATOS - CPF: 061.865.351-18 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
ART. 59 E 33, §2º, ALÍNEA “B”, E §3º, DO CP – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DE PATENTE ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE, BEM COMO A REITERAÇÃO DELITIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO FIXADO –
ORDEM DENEGADA.

Conforme disposto no art. 647, do Código de Processo Penal, “
“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (cinco anos e sete meses), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.

Ademais, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “b” c/c §3º, do Código Penal.

Noutro ponto, para ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jhonatan dos Santos Matos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

A impetrante expõe que houve uma injustiça na aplicabilidade do regime inicial imposto ao paciente para cumprimento da pena.

Relata que o paciente possuía na data do suposto delito 20 (vinte) anos de idade, e encontrava-se preso preventivamente desde 25 de setembro de 2020, sendo proferida a sentença condenatória em 27 de janeiro de 2021, o qual resultou em uma pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses, a serem cumprido em regime fechado, visto sua situação de reincidência especifica, e o pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Frisa que o beneficiário possui termo circunstanciado de ocorrências (TCO), e somente uma condenação pela qual obteve o
sursis penal
[processo n.º 2075-07.2018.8.11.0064 – 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis], ocorrendo o transito em julgado na data de 04 de junho 2018.

Aduz que o paciente cumpriu o lapso temporal, sendo o Processo Executivo de Pena de n.º 2075-07.2018.8.11.0064, de 23 de maio de 2018, transitado em julgado em 04 de junho de 2018, sendo que supostamente cometeu novo delito em 27 de janeiro de 2020, sem transito em julgado, com isso, sustenta que o beneficiário é primário.

Sustenta que a autoridade judiciária ao proferir a sentença, fixou a pena-base no mínimo legal. Outrossim, alega que a gravidade abstrata da infração não deve influir na fixação do regime.

Assim, alega que o fato de o suposto crime ter sido cometido durante o curso de outra ação penal, o mesmo não é apto a fundamentar a imposição de regime mais gravoso.

Esclarece ainda, que a unificação da pena se deu em um total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses, sendo que já fora cumprido 08 (oito) meses e 02 (dois) dias, fazendo jus ao regime inicial de cumprimento diverso do fechado.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja fixado o regime semiaberto ao paciente, e não sendo este o entendimento, que o mesmo possa recorrer em liberdade, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 74441461/74441468).

A liminar foi indeferida (Id. 75259546).

Informações foram prestadas (Id. 75698504/75698509).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 76708463), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Autos do executivo de pena pelo sistema SEEU nº. 2000059-41.2021.8.11.0064. – Paciente busca liminarmente, que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, bem como que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, sob alegação de equivoco na aplicação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, configurando, assim a seu entender, o constrangimento ilegal. – Liminar indeferida – Inicialmente, cabe consignar que os requerimentos do presente writ acerca da dosimetria da pena e do regime inicial para cumprimento da pena imposto ao paciente versam sobre matéria de recurso próprio, qual seja, Apelação, conforme artigo 593,inciso I, do Código de Processo Penal. – Nesse sentido, é cediço que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo recursal. Portanto, havendo recurso próprio para se discutir a matéria questionada, não deve este ser conhecido writ neste ponto, diante da inadequação da via eleita. – Em outro giro, no que se refere ao direito de recorrer em liberdade postulado pela, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na nova prolação da sentença. – Verifica-se que a necessidade da custódia do paciente está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, o paciente é réu reincidente específico, demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas. – Inexistência de excepcional e flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal a ser reconhecido ex officio por esse Sodalício. – Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio, qual seja, a apelação.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, AO ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – MATÉRIAS QUE REPERCUTEM SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – REGIME FECHADO INADEQUADO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DETERMINAÇÃO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL AQUI DETERMINADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso repercutem sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual podem ser apreciadas em sede de habeas corpus.

O Enunciado 269 do STJ orienta a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). (N.U 1015241-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (g.n) ”

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Com efeito, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

MÉRITO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Jhonatan dos Santos Matos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Assim, para a análise das teses vertidas no presente
writ
, necessário a transcrição das informações trazidas pela autoridade judiciária (Id. 75698505):

“(...)
Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n° 81120215688953 – DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA – dirijo -me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus nº. 1001403 -72.2021.8.11.0000, em conformidade com art. 484 da CNGC. (...)

Cuida -se ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de JHONATAN DOS SANTOS MATOS, qualificado, dando -o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia narra que no dia 25/09/2020, por volta das 15h30min, na Rua Rio Solimões, próximo a Creche, Bairro Dom Osório, nesta cidade, o foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 03 (três) porções, perfazendo a massa bruta de 510,01 g (quinhentos e dez gramas e um centigrama), que, após serem submetidas à perícia, constatou -se tratar de MACONHA.

No dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Dom Osório, ocasião que visualizou o paciente, o qual, ao perceber a aproximação da viatura de polícia, apresentou nervosismo, ao passo que se evadiu pelas ruas do bairro, desvencilhando -se das porções de maconha, porém, foi interceptado e abordado.

Consta que durante a abordagem policial o paciente foi questionado acerca de seu aparelho celular, marca Android One, cor branca, que tocava a todo momento, instante em que JHONATAN arremessou o eletrônico ao solo, quebrando -o totalmente, dando cumprimento à determinação geral da facção criminosa “Comando Vermelho”, visando, assim, dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo.

Logo, os milicianos retornaram rapidamente pelo trajeto que o denunciado fez e apreenderam o pacote contendo as porções de maconha, bem como a importância de R$ 82,00 com o paciente.

O flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva no dia 26/0 9/2020, pelo Juízo Plantonista.

Notificado, o paciente apresentou defesa e a denúncia foi recebida no dia 14/12/2020, designando audiência de instrução e julgamento para 27/01/2021.

No recebimento da denúncia , a prisão do paciente foi revisada, conforme estabelece o art. 316, parágrafo único, do CPP, todavia, a prisão foi mantida, em decorrência de o paciente ser reincidente e pelo fato de ter sido apreendido um pacote com 510 gramas de maconha.

Por outro, vale dizer que a doutrina e jurisprudência pátrias há muito vêm amenizando o rigor do outrora utilizado critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia.

Os prazos processuais devem ser compreendidos conglobadamente, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Entre a data da prisão, ocorrida em 25/09/2020, até o dia da realização da audiência, transcorreu um prazo de 123 (cento e vinte e três) dias, posto que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 27 de janeiro de 2.021.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo da prisão, conforme entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 2 e do Superior Tribunal de Justiça.

Realizada audiência de instrução e julgamento, no dia 27/01/2021, as testemunhas arroladas foram ouvidas, o paciente foi interrogado e as apresentaram as suas alegações finais.

Ao final, foi proferida sentença, condenando o acusado nos termos da denúncia, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem assim frente à situação da reincidência específica, e 608 (seiscentos e oito).

A defesa afirma que o paciente tem processo de Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) e somente uma condenação criminal, pela qual obteve o Sursis Penal, referente a ação penal de nº 2075 -07.2018.811.0064, onde o denunciado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 180 dias multa, substituída por duas restritivas de direito.

A condenação do paciente referente a ação penal de nº 2075 - 07.2018.811.0064 ensejou a distribuição do GR/SEEU 2000059 -41.2021.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca.

A mencionada guia de condenação foi distribuída em 22/01/2021, fixando as condições de cumprimento de pena no dia 25/01/2021 (...)

Entretanto, conforme se observa no GR/SEEU de nº 2000059 -41.2021.8.11.0064, no dia 26/01/2021, a execução foi suspensa, em decorrência do paciente responder a ação penal de nº 1021571 - 23.2020.8.11.0003 (...)

Em nenhum momento, na execução de pena, foi concedido o benefício dos sursis penal ao paciente, sendo que o PEP estava suspenso em decorrência do recuperando estar preso na ação penal de nº 1021571 -23.2020.8.11.0003, sem que houvesse iniciado o cumprimento de pena.

Além disso, sabe -se, mesmo que haja a concessão do sursis penal ao reeducando, os efeitos da reincidência não são afastados.

A sentença proferida na ação penal de nº 1021571 - 23.2020.8.11.0003, teve a seguinte dosimetria de pena:

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado é reincidente, cumprindo pena no GR/SEEU de nº 2000059 - 41.2021.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal, em decorrência da condenação de tráfico nos autos de nº 0002075 -07.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 04/06/2019. Todavia, a reincidência será analisada na segunda fase da pena. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga -se, 510,01 gramas de MACONHA 4. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado a quantidade de maconha, fixa -se a pena base em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias multa. O Juízo reconhece a agravante da reincidência específica, na GR/SEEU 2000059 -41.2021.8.11.0064, referente a condenação nos autos de nº 0002075 -07.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 04/06/2019, majorando a sanção em um ano e seis meses e duzentos dias multa, bem assim reconhece a atenuante da menoridade (CP, 65, I) em um ano e cem dias multa, de modo que fixa a pena provisória em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias multa. Sem causas de aumento ou diminuição , razão por que fixa a pena definitiva 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem assim frente à situação da reincidência específica, e 608 (seiscentos e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43 ) . Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem -se que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação do agente, tem -se a gravidade da reiteração criminosa, inclusive com a apreensão de droga fragmentada e em via pública central desta cidade e Comarca. Demais a mais, cuida -se de pessoa que reitera em pr áticas criminosas e, aliás, possui condenação registrada na GR/SEEU 200005 9 -41.2021.8.11.0064, onde se imporá a unificação . Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, MANTEM - SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JHONATAN DOS SANTOS MATOS, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP. Comunique -se a condenação do acusado JHONATAN DOS SANTOS MATOS, ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta cidade, no GR/SEEU 2000059 - 41.2021.8.11.0064.

Nota -se que na segunda fase da pena foi reconhecida a agravante da reincidência específica, em decorrência do GR/SEEU 2000059 -41.2021.8.11.0064, referente a condenação nos autos de nº 0002075 -07.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 04/06/2019, conforme cópia que segue em anexo.

A pena definitiva ficou em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, bem assim frente à situação da reincidência específica, e 608 (seiscentos e oito) dias multa.

Além disso, a prisão preventiva foi mantida, em decorrência de o paciente reiterar em práticas criminosas e possuir condenação registrada na GR/SEEU 2000059 -41.2021.8.11.0064, onde se impôs a unificação da pena.

A defesa do paciente afirma que houve quebra das condições fixadas pelo Juízo para concessão do sursis processual, cujo benefício está previsto no art. 89, caput, da Lei 9.099/95.

A suspensão condicional do processo, estabelecida no art. 89 da Lei 9099/95, é instituto jurídico diverso do sursis penal, regulado no art. 77 do Código Penal. Entretanto, em nenhum momento foi concedido ao paciente sursis penal e, caso houvesse a concessão da referida benesse, tal fato não afastaria os efeitos da reincidência.

Em decorrência do paciente na época dos fatos (25/09/2020), ser reincidente especifico, diante da condenação nos autos de nº 0002075 - 07.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 04/06/2019, a prisão preventiva foi mantida.

Por fim, foi encaminhada a condenação provisória ao Juízo da 4ª Vara Criminal para proceder a unificação das penas, sendo o mencionado Juízo competente para analisar qualquer pedido relacionado à prisão do paciente.

Em consulta ao GR/SEEU, 2000059 - 41.2021.8.11.0064, constatou -se que as penas restritivas de direito, referente à condenação dos autos de nº 0002075 -07.2018.8.11.0064 foram convertidas em privativa de liberdade no regime aberto, em consonância com o artigo 181, § 1º, alínea “e”, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda no referido executivo de pena, foi reconhecida a falta grave, dada a condenação por fato datado de 25/setembro/2020 nos autos 1021571 -23.2020.811.0003, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o REGIME FECHADO do paciente.

Aplicou -se ainda a fração de 40% (quarenta por cento) e de 2/3(dois terços) para a nova condenação porque, apesar da reincidência ser pelo mesmo crime, a condenação anterior não ostenta a hediondez dada a conclusão do STF no HC 118.533, com progressão de regime prevista para o regime semiaberto em 05/03/2023, conforme cálculo e decisões que seguem em anexo.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte. (...)”

Denota-se da leitura acima que ao ser proferida a sentença, o paciente fora condenado nos termos da denúncia, à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, em observância ao estabelecido no art. 33, §2º, alínea “b”, bem como pela reincidência especifica, e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Informou ainda que em momento algum foi concedido o
sursis penal
ao paciente, o que ocorreu foi a suspensão do PEP n.º 200005-41.2021.8.11.0064, visto que o mesmo encontrava-se preso em decorrência da ação penal n.º 1021571-23.2020.8.11.0003 [a qual se refere estes autos], sem que houvesse iniciado o cumprimento da reprimenda.

Quanto ao regime aplicado na sentença condenatória, em analise típica deste momento, verifica-se que o magistrado singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 508 (quinhentos e oito) dias-multa, por considerar desfavorável ao paciente as circunstancias do crime, haja vista a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência especifica, visto que o mesmo foi condenado nos autos de n.º 0002075-07.2018.8.11.0064 [GR/SEEU n.º 2000059.41.2021.8.11.0064], sendo o transito em julgado na data de 04 de junho de 2019, majorando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, todavia, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, o qual, reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão e, 100 (cem) dias-multa, chegando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Na terceira fase a autoridade judiciária informou não existir causa de aumento ou diminuição, razão pela qual, tornou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

O magistrado
a quo
fixou o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como a situação de reincidência especifica.

Assim, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.

Portanto, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “b” c/c §3º, do Código Penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO – TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO APARENTEMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E AMPARADA POR DISPOSITIVOS LEGAIS – SUSTENTADA A INVALIDADE DA MOTIVAÇÃO EXARADA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE QUE PERMANECEU ENCLAUSURADO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE ATENDIDOS – ORDEM DENEGADA.

Verificando inexistir teratologia no decisum impugnado, já que a fixação do regime carcerário encontra amparo em fundamentos idôneos e em dispositivos legais (art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal), torna-se incabível a concessão da ordem para a alteração do regime imposto ao paciente.

Considerando que o direito de recorrer em liberdade fora negado ao agente, porquanto subsistentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente alicerçados na reincidência do paciente e no fato de ter permanecido preso durante o curso da ação penal, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser reparado. (N.U 0170032-02.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)”

Assim, com base nos elementos acima mencionados, entendo que não se mostra socialmente recomendável a fixação de regime inicial mais brando (CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59), de modo que deve mesmo o paciente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, tal como imposto pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, a estreita via do
mandamus
não permite análise dilatada de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais o magistrado
a quo
formou o seu convencimento no sentido de impor ao paciente o regime fechado, para dar início ao cumprimento da reprimenda imposta, especialmente como na hipótese, na qual a Matriz Penal, em seu artigo 33, §§2º e 3º, oportuna ao magistrado, impor regime mais severo, em acordo com as circunstâncias judiciais, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa, seria imprescindível, repita-se, adentrar-se e proceder-se a exame minucioso do conjunto probatório, providência para a qual não se presta o presente remédio constitucional, diante da celeridade do seu rito procedimental.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - . APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO POSSIBILITAM UMA ANÁLISE SEGURA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA E DENEGADA.

A análise de habeas corpus objetivando a revisão das penas infligidas em primeiro grau de jurisdição somente é admissível em situações excepcionais, quando a ilegalidade ou abuso de poder sejam evidentes, inequívocas e reconhecíveis de plano, de modo a dispensar incursões aprofundadas no contexto fático-probatório, o que não constato da análise possível nessa seara estreita. (N.U 0093210-69.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”

Logo, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão, capaz de autorizar a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em sede de
Habeas Corpus.

Concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na nova prolação da sentença.

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”

Outrossim, das informações apresentadas pela autoridade judiciária, a mesma salientou que
“
Em consulta ao GR/SEEU, 2000059 - 41.2021.8.11.0064, constatou -se que as penas restritivas de direito, referente à condenação dos autos de nº 0002075 -07.2018.8.11.0064 foram convertidas em privativa de liberdade no regime aberto, em consonância com o artigo 181, § 1º, alínea “e”, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda no referido executivo de pena, foi reconhecida a falta grave, dada a condenação por fato datado de 25/setembro/2020 nos autos 1021571 -23.2020.811.0003, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o REGIME FECHADO do paciente. ”

Desta forma, a
priori
, tenho que agiu com acerto a autoridade coatora porquanto,

permanece a sentença plenamente válida, de modo que, no caso vertente,

não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatan dos Santos Matos
,

e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021